Tribunal: TJPA
Processo: 0007786-41.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO A PACIENTE REPRESENTADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO GOVERNADOR DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE AGENTE PÚBLICO QUE NÃO ASSUMIU, PESSOALMENTE, AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA DECISÃO DIRECIONADA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, TAMPOUCO FIGURA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO PRECEDENTES DO C.STJ DECISÃO REFORMADA ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007786-41.2017.8.14.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: EROTIDES MARTINS REIS NETO (PROCURADOR)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: ALFREDO MARTINS AMORIM (PROMOTOR)
REPRESENTADO: URSULINO GONÇALVES
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO A PACIENTE REPRESENTADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO GOVERNADOR DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE AGENTE PÚBLICO QUE NÃO ASSUMIU, PESSOALMENTE, AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA DECISÃO DIRECIONADA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, TAMPOUCO FIGURA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO PRECEDENTES DO C.STJ DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATORIO

Recurso interposto por
Estado do Pará,
contra decisão interlocutória (fls.16/17) que deferiu liminar em Ação Civil Pública que busca tratamento médico do representado, determinando o imediato transporte para hospital da Capital do Estado em UTI aérea e a respectiva cirurgia para implantação de marca-passo conforme indicação médica
impondo multa pessoal ao Governador do Estado em caso de atraso injustificado
no cumprimento da ordem.

Irresignado o Estado recorre requerendo a sustação dos efeitos da decisão sob o argumento de impossibilidade de cominação de multa a pessoa do gestor público. Pede a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão.

Deferi o efeito suspensivo nos termos da decisão de fls.28/29.

Sem contrarrazões conforme certidão de fl.35.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do recurso de maneira que seja mantida a obrigação de prover o tratamento médico ao paciente representado e cassada a parte da decisão que impõe multa ao gestor público (fls.40/43).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.
VOTO

Tempestivo e adequado comporta o efeito requerido.

O MP ingressou com ação contra o Estado do Pará e Município de Conceição do Araguaia. A tutela antecipada foi concedida para fornecer o transporte em UTI aérea e o tratamento, sob a pena de multa diária de R$5.000,00, direcionada a pessoa do Governador do Estado, em caso de não cumprimento da medida em 48 horas.

Conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide, como é o caso dos autos:
PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.
2.
Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa.
Precedentes.
3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.
4. Recurso Especial provido.
(REsp nº 1315719/SE, 27-8-2013, Rel. Min.
Herman Benjamin
)
(grifei)

Embora seja cabível, em tese, a aplicação de multa diária em desfavor da Fazenda, sua imposição ao agente público que representa a pessoa jurídica, nas condições acima descritas, carece de amparo legal, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, o gestor não pode ser pessoalmente obrigado ao pagamento das astreintes que incidem em razão do descumprimento de obrigação de fazer, assumida pelo ente público que representa, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa.

Não se olvida da necessidade de assegurar o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, porém, tal não pode se dar à revelia do quanto estabelecido no ordenamento jurídico, ausente previsão legal que autorize a responsabilização direta do representante da pessoa jurídica de direito público pelo pagamento das astreintes que deveriam ter sido direcionadas à segunda, sem prejuízo das sanções cabíveis nos âmbitos civil, criminal ou administrativo, contra atos de má administração.

Desnecessárias maiores digressões acerca da matéria já pacificada no c. STJ, de forma que, na esteira do parecer Ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão quanto a imposição de multa ao gestor público, mantida a obrigação de prover tratamento ao paciente representado.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
4